Tribunal: TJBA
Processo: 0555442-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555442-46.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. LAUDO PERICIAL EMITIDO PELA JUNTA MÉDICA DA PMBA QUE CONCLUIU QUE O APELANTE ESTÁ APTO A RESPONDER AO PAD INSTAURADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. INCIDENTE MENTAL SUSCITADO VISANDO NOVA AVALIAÇÃO COM BASE EM NOVA PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA POR JUNTA MÉDICA COMPETENTE. INADMISSÃO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n
º
0555442-46.2018.8.05.0000
,
de Salvador, em que são partes, como Apelante
ANT
Ô
NIO MARCOS GOMES DOS SANTOS

e como Apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO a
o apelo interposto, pelas razões seguintes.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora